Tribunal: STF
Processo: RE 114567
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO ARTIGO 18, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO NEGOU A EXISTÊNCIA DO
EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL,
E O OBJETO DA FISCALIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL E DIVERSO DO DA
MUNICIPALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.